Tribunal: TJDFT
Processo: 0700719-08.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700719-08.2020.8.07.0021 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADAIR JOSE DE SOUZA EMBARGADO: LEIDIANE COSTA SILVA MUSIALOWSKI, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se a parte embargada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco dias. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de setembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator